Tribunal: STF
Processo: ARE 1539984
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS FUNDOS DE ESCOLA PÚBLICA. “LIXÃO” LOCALIZADO NO BAIRRO DE ACARI - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE CONDENAÇÃO À REMOÇÃO INTEGRAL DO DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E À IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NA REGIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO NAS CAUTELAS FISCALIZATÓRIAS. LEI 12.305/2010. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Disposição irregular de resíduos sólidos nos fundos de escola pública em Acari. Ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro não configurada. Perda superveniente do objeto da ação afastada. Réu citado por edital. Súmula nº 410 do STJ. Afastamento da cobrança de astreintes até que o Réu seja citado pessoalmente. Possibilidade de fixação prévia da multa diária, que, porém, não será cobrada caso o Réu não seja encontrado. Inexistência de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Dano moral configurado e condenação fixada em patamar razoável. Dano material configurado em decorrência da degradação ambiental. Competência comum de todos os entes federativos, determinada pela CRFB/88, de proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as formas. Princípio da responsabilidade. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Princípio do poluidor pagador. Responsabilidade tanto do titular do serviço público de limpeza urbana, quanto do Poder Público no que diz respeito ao manejo de resíduos sólidos. Responsabilidade de todos os Apelantes configurada. Impossibilidade de condenação dos Réus ao pagamento de honorários sucumbenciais ao Ministério Público. Princípio da simetria de tratamento. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA CURADORIA ESPECIAL NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PROVIDO. RECURSOS DA COMLURB E DO MUNCÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Doc. 35, p. 2-3) 



    Os embargos de declaração opostos pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB (Doc. 40), pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 41) e pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 42) foram desprovidos (Doc. 44).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso VI e parágrafo único, e 225 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais apontados, na medida em que, erroneamente, equiparou “a competência ‘comum’ a uma competência supostamente ‘solidária’, ignorando o comando disposto no parágrafo único de organizar a competência comum com base na lei complementar exigida pelo parágrafo único do artigo 23” (Doc. 53, p. 8). Argumenta que “as regras do art. 23 da Constituição Federal atribuem competência aos entes federativos, habilitando-os a agir, mas não garantem direitos subjetivos, de modo que não se pode fundar nelas a eficácia pretendida” (Doc. 53, p. 9). Assevera que “houve uma interpretação literal do art. 225 da Constituição ao entender que o Estado é parte legítima a compor o polo passivo da demanda” (Doc. 53, p. 9). Salienta que “a defesa de uma competência comum com o máximo de sobreposição, gerou enorme insegurança jurídica e situações aberrantes, incluindo casos em que: (i) o mesmo fato ou a mesma infração era sancionado por diversos entes; (ii) ou por nenhum deles e situações (iii) em que um empreendimento estava sujeito a mais de uma dezena de licenças ambientais” (Doc. 53, p. 9). Ressalta que, “se existe um ente ‘originariamente detentor das atribuições’, a regra é que a atuação, a princípio, deve ser dele e só dele, evitando a sobreposição de atuações e o desperdício de recursos público” (Doc. 53, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que seja julgado improcedente o pedido” (Doc. 53, p. 10).



    José Ricardo de Carvalho, Município do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 59, 62 e 66).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 69). Irresignado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs o presente agravo (Doc. 92).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB e José Ricardo de Carvalho, objetivando a remoção integral dos resíduos sólidos irregularmente depositados no “lixão” localizado na área dos fundos do CIEP 173, situado na Rua Rainha Nziga de Angola, no bairro de Acari, na cidade do Rio de Janeiro. 



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao dirimir a controvérsia, consignou:



    “Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, assiste razão ao Apelante ao alegar que a fundamentação da sentença permite a condenação dos Réus à reparação por danos não só morais, como também materiais. A ocorrência de degradação ambiental em razão do descarregamento irregular de resíduos foi amplamente comprovada pelas provas dos autos, além de se tratar de fato incontroverso. 



    Uma vez caracterizada a ocorrência de degradação ambiental, não resta dúvida acerca do prejuízo econômico decorrente desse dano. Incide na hipótese, o princípio da responsabilidade ambiental, insculpido no art. 225, § 3º da CRFB/88, que determina que condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores à obrigação de reparar os danos causados.



    Aplica-se, ainda, o princípio do poluidor pagador, que integra a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme o art. 6º, II, da Lei nº 12.305/2010. 



    (...)



    Dessa forma, tanto o Estado quanto o Município e a Comlurb são responsáveis pelo dano ambiental causado diante das condutas omissivas, sendo improcedentes os diversos argumentos empregados para tentar afastar tal incumbência, quais sejam: culpa exclusiva de quaisquer dos Apelantes, inclusive do réu José Ricardo, impossibilidade de realização dos expedientes necessários por questões de segurança pública, ausência de nexo causal, ou falta de competência por parte da Comlurb para a adoção das medidas necessárias.” (Doc. 35, p. 5-6, destaquei)



    Da leitura do acórdão ora recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.305/2010) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas por esta Suprema Corte em casos análogos ao presente: ARE 1.028.931, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/04/2024; e ARE 1.412.305, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 08/01/2024; ARE 1.507.930, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/08/2024. 



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente